Tribunal: TJES
Processo: 0000031-49.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-49.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TONIELSON RIBEIRO DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Tonielson Ribeiro de Paulo contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado, argumentando inexistência de provas de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes de autoria do delito para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria do crime está comprovada por diversos elementos, entre os quais:
a) Testemunho da esposa da vítima, que estava no local do crime e recebeu relato imediato de terceiro indicando o autor, identificado por vestimenta;
b) Imagens de câmeras de segurança confirmaram o apelante como o autor;
c) Depoimento policial confirmando a identidade do apelante nas imagens e indicando seu histórico de envolvimento em furtos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Para a condenação por furto qualificado, basta a comprovação da autoria mediante testemunhos e provas materiais que confirmem a presença do acusado no local do crime e sua identificação como autor do delito."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, §4º, inciso I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, por CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000031-49.2022.8.08.0002

APELANTE: TONIELSON RIBEIRO DE PAULO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
TONIELSON RIBEIRO DE PAULO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença originária que, em síntese, norteou sua condenação pela prática do crime de furto qualificado.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que inexistem provas quanto a autoria do delito, mas não é esta conclusão que os autos revelam.

O
recorrente foi denunciado
pela prática do furto
qualificado
,
pelo fato de que no dia
13.11.2021, por volta de 11h30min, na Rua Eduardo Viana, nº 149, centro da cidade de Alegre/ES, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, um pássaro coleiro baiano - código de anilha IBAMA 01/02 16 PE 2.20306, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), da vítima Sérgio Viana Vargas ”.

No que se refere a autoria – argumento único de insurgência, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, entendo que encontra-se devidamente comprovada.

A conclusão se revela latente em razão dos depoimentos prestados desde a gênese, e em juízo. Vejam que as provas revelam que:
1.
A esposa da vítima encontrava-se em sua residência, no local do furto, e exatamente após o momento do ilícito houve um alerta imediato de terceira pessoa, no sentido de que o autor do crime acabava de cometer o furto e encontrava-se de camisa azul;
2.
Registrada a ocorrência, e após acesso a imagens de câmeras, vislumbrou-se que o autor de camisa azul era realmente o ora apelante;
3.
Policial de igual forma contatou que o apelante era a pessoa contida nas imagens, sendo também destacado que se tem conhecimento que o apelante possui envolvimento em outros furtos.

É a síntese vislumbrada após o estudo do conjunto probatório dos autos, e tudo conforme descrito, transcrito e fundamentado na sentença impugnada, e assim, a tese defensiva se coloca de forma isolada.

Não havendo que se falar em ausência de provas para fins de absolvição,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.